Tribunal: TJSP
Processo: 1007717-04.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência. Acordos com a ré (construtora) quitando todos os débitos das unidades não entregues do bloco 3 até fevereiro de 2024. Genérico pedido de condenação dos valores em aberto desde então. Unidades inadimplentes, período em aberto e débitos que compõem a cobrança sequer especificados. Pleito desacompanhado até mesmo de planilha pormenorizada da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência. Acordos com a ré (construtora) quitando todos os débitos das unidades não entregues do bloco 3 até fevereiro de 2024. Genérico pedido de condenação dos valores em aberto desde então. Unidades inadimplentes, período em aberto e débitos que compõem a cobrança sequer especificados. Pleito desacompanhado até mesmo de planilha pormenorizada da dívida. Contestação com vários termos de entrega de chaves do bloco 3 sobre a qual não se manifestou o autor. Recurso desprovido.